Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0706932-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO LOBO FLEURY PACIENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DESPACHO Vistos etc. Nada a prover. Aguardem-se as manifestações da Vara de Execuções Penais e do Ministério Público, conforme determinado no despacho do ID 15163700. Brasília-DF, 22 de março de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista